Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726545-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDER JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO VANDER JOSE DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 158845022, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 162831198, autos originários) no cumprimento de sentença (exibição de contratos e de extratos bancários) movido contra o BANCO DO BRASIL S/A, que considerou satisfeita a obrigação pelo devedor, na parte que ele, credor, deu por não cumprida, nos seguintes termos: “μVistos, etc. Intimada a dizer se dava por cumprida a obrigação, nos termos da decisão de ID no 156709516, a parte Exequente se manifestou negativamente ao ID no 157513605. Alegou, inicialmente, inércia do Executado em relação à decisão de ID no 155582260, tendo em vista que não esclareceu a correlação dos contratos, bem como as divergências acerca do valor e quantidade de parcelas. Sustentou, ademais, que não foram carreados aos autos o respectivo contrato da operação no 889421665, com a assinatura do exequente, seja física ou eletrônica. Ressaltou, ainda, a ausência dos extratos dos descontos realizados no contracheque e conta bancária do exequente referente ao contrato no 889421665. Ao final, pugnou pela expedição de alvará para transferência bancária da quantia convertida em pagamento em favor do exequente, e pela majoração da multa. Instada em contraditório, a parte Executada se manifestou ao ID no 158535787, e ratificou os termos das petições de ID'S no 156177580 e 148945757, e informou que, na tela colacionada na petição de ID no156177580, há a informação do número do contrato original, bem como o número da portabilidade. Pugnou pelo prosseguimento do feito, e requereu a extinção do processo por cumprimento integral da obrigação. Na sequência, a parte Exequente se manifestou no ID no 158822319, ratificando os termos da petição de ID no 157513605. É o relatório. Decido. Depreende-se das alegações da parte Exequente que a mesma pretende rediscutir assunto já enfrentado pela decisão de ID no 156709516. Naquela oportunidade, restou suficientemente esclarecido que o contrato 889421665 é oriundo de uma portabilidade de crédito, e que a operação original pertencia ao BANCO PAN S.A, a qual foi vendida ao Banco do Brasil, tendo sido juntados os documentos de ID no 148945758 (extrato de conta corrente do exequente) e 148945759 (demonstrativo CDC relativo ao contrato 889421665). Restou elucidado, ademais, a correlação do contrato originário no 7113884915, apresentado pelo Banco PAN S.A com o contrato de n.o 889421665, do Banco do Brasil. Isso posto, em relação a parte que o Exequente não deu por cumprida a obrigação (ID no 157513605), após ter sido intimado a se manifestar, nos termos da decisão de ID no 157513605, verifica-se que a mesma restou devidamente satisfeita. Fica, pois, a parte Exequente intimada a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Por fim, cumpra à Secretaria, de imediato, com o determinado no terceiro parágrafo da decisão de ID no 156709516: "Expeça-se alvará eletrônico ao Autor, para transferência via Pix do valor bloqueado no ID no 152913033, nos termos da petição de ID no 154524379". “Vistos, etc. VANDER JOSÉ DA SILVA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição e omissão na decisão de ID no 15845022. Afirma que a referida decisão é omissa, pois apenas considera que o Embargante pretende rediscutir assunto já enfrentado na decisão de ID 156709516, sem, contudo, apreciar os argumentos apresentados por ele. Ademais, apontou contradição na decisão de ID no 15845022, alegando que ao mesmo tempo que destaca a inércia do Embargado por não ter esclarecido a correlação dos contratos, bem como as divergências acerca do valor e quantidade de parcelas, também considera que o Embargante busca rediscutir assunto já enfrentado na decisão de ID 156709516. Por fim, requereu que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, concedendo o efeito suspensivo e modificativo para sanar os vícios existentes, e que seja dado provimento ao presente recurso. Em contrarrazões, o Embargado alegou que não houve omissão, uma vez que o Embargado cumpriu com seu dever, de modo que não houve falha no serviço. Além disso, sustentou que a documentação apresentada é suficiente para comprovar que a compra foi deliberadamente feita pelo cartão de uso pessoal e intransferível e que a decadência seja declarada extinguindo o processo em sua totalidade. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão o Embargante. No caso dos autos,os embargos opostos não merecem acolhimento. Não há que se falar em omissão na decisão de ID no 158845022, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo Embargante foram apreciados, restando suficientemente esclarecido que o contrato 889421665 é oriundo de uma portabilidade de crédito, e que a operação original pertencia ao BANCO PAN S.A, a qual foi vendida ao Banco do Brasil, tendo sido juntados os documentos de ID no 148945758 (extrato de conta corrente do exequente) e 148945759 (demonstrativo CDC relativo ao contrato 889421665). Restou elucidado, ademais, a correlação do contrato originário no 7113884915, apresentado pelo Banco PAN S.A com o contrato de n.o 889421665, do Banco do Brasil. No que tange à alegação de contradição, cabe destacar o seguinte parágrafo da decisão de ID no 158845022 : "Alegou, inicialmente, inércia do Executado em relação à decisão de ID no 155582260, tendo em vista que não esclareceu a correlação dos contratos, bem como as divergências acerca do valor e quantidade de parcelas". Desse modo, a decisão não destacou a inércia do Executado, como pressupôs o Embargante, apenas relatou o que foi alegado por ele, para, em seguida, decidir. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que o cumprimento de sentença (exibição de contratos e de extratos bancários) foi proposto pelo agravante-exequente em 29/7/2021 (id. 98825741, autos originários) e foram reiterados os descumprimentos parciais das obrigações impostas no título judicial exequendo pelo agravado-executado, inclusive com majoração da multa cominatória, em mais de uma oportunidade, pelo MM. Juiz. Assim, é necessário sobrestar o cumprimento de sentença originário, a fim de evitar a extinção do processo, sem reexame, pelo Tribunal, se a obrigação dada por não cumprida pelo credor, ora agravante, foi de fato cumprida pelo agravado-executado, como reconhecido na r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo postulado para sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora